Tribunal: CARF
Processo: 10725.720824/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720824/2013-19
ACÓRDÃO
2002-009.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA PEÇANHA PASSOS BRANDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo
legal
pertinente. Apresentação de
documentação pertinente em sede de recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de dedução indevida de despesas com instrução no
valor de R$2.628,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720824/2013-19
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial da contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução
Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi
exigido o imposto suplementa de R$ 5.203,80 relativo ao ano-calendário 2009 em
virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de despesas com instrução. A descrição dos fatos e o enquadramento
legal se encontram na notificação de lançamento.
A contribuinte, às fls. 02 a 03, impugna tempestivamente o lançamento.
1) Despesas médicas.
Requer o restabelecimento dos valores relativos a Unimed (R$2.840,10) relativos
ao seu próprio plano de saúde e de seu dependente Matheus Passos Gregório; R$
8.000,00 pagos a Augusto Beliene Ramos Vieira e R$4.000,00 conforme recibos
constando o endereço dos profissionais; R$ 1.140,00 pagos a Marcelo Schultz
conforme recibo comprovando o pagamento; R$180,00 relativos a atendimento
de fisioterapia conforme recibos em anexo.
2) Despesas com instrução
Junta os boletos de pagamentos relativos ao curso de pós-graduação realizado
pela interessada, comprovando o valor de R$ 2.628,00 por ela declarado. Ao final,
requer a improcedência do lançamento conforme documentos ora juntados ao
processo.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720824/2013-19
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio
tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual
estabelecido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2014 (AR e-fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 15/08/2014 (protocolo e-fl. 65), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
instrução perante a Sociedade Universitária Gama Filho estão ora comprovadas nos autos com a
juntada de cópia do certificado de conclusão do curso (com período de realização) e boleto de
dezembro de 2008 que não teve seu modelo alterado (e-fls. 66/68). Na mesma data protocola
também recurso alegando a improcedência da decisão em relação à glosa da despesa médica (e-
fls. 69), mas ressalte-se que tais alegações e documentos referem-se a ano calendário diverso do
referente a esta notificação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução de despesas com instrução no
valor de R$2.628,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto às despesas com instrução, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos
seguintes excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de março
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.137 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720824/2013-19
4
de 1999, na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Foi glosado o valor de ... R$ 2.628,00 pagos a Sociedade Universitária Gama Filho.
Os recibos do sacado emitidos em favor da Sociedade Universitária Gama Filho e
respectivos comprovantes de pagamentos da Caixa Econômica Federal
comprovam os pagamentos realizados pela contribuinte, no ano-calendário em
litígio. Contudo, não há no processo qualquer elemento de prova de tais
pagamentos se referem ao curso de pós-graduação, carga horária, certificado de
conclusão, etc. Portanto, não há como computar tal valor como dedução a título
de despesas com instrução, nos termos da legislação do imposto de renda.
...
Em seu socorro, junto ao recurso traz a interessada a cópia do certificado de
conclusão do curso de pós-graduação, com período de realização do mesmo (e-fls. 66/67), nova
prova que pode ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor argumentos de primeira
instância.
Assim, do conjunto probatório formado nos autos com os comprovantes de
pagamento (e-fls. 31/40) com o certificado de conclusão do curso de pós-graduação (cópia de e-
fls. 66/67), é possível o afastamento da glosa de dedução indevida de despesas com instrução no
valor de R$2.628,00.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de
dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$2.628,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original